Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706081-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do réu por crime cometido em data anterior ao tratado nos autos, mas com trânsito em julgado posterior, é suficiente à caracterização dos maus antecedentes, a impossibilitar a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. 2. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação mínima do regime semiaberto. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, pleiteando a redução da pena em 2/3 (dois terços), ao argumento de que condenações transitadas em julgado há mais de 10 (dez) anos não podem ser levadas em consideração na verificação de maus antecedentes e não podem ser utilizadas para afastamento da aplicação do redutor em discussão. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 157, caput, do Código de Processo Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "Esta Corte Superior entende que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, do CPP, e 42 da Lei 11.343/2006, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF" (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025